Tribunal: TJDFT
Processo: 0751641-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751641-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENEZ FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: MICHAEL WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VALDENEZ FERREIRA DE LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0708372-11.2017.8.07.0007, que indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos salariais do executado. A decisão agravada (ID. 254593704 na origem) fundamentou o indeferimento na regra da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, ressaltando que os rendimentos mensais do executado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não comportam mitigação, porquanto inferiores ao parâmetro jurisprudencial de 5 (cinco) salários-mínimos e indispensáveis à manutenção do mínimo existencial e da dignidade do devedor. Em suas razões recursais (ID. 78696510), o Agravante narra, em síntese, que a execução tramita há longa data visando à reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, sem êxito na localização de bens. Relata que o executado logrou êxito em reverter medida executiva atípica anterior (suspensão da CNH) ao comprovar vínculo empregatício como motorista/supervisor, auferindo renda fixa. Sustenta o recorrente que a impenhorabilidade salarial deve ser relativizada, argumentando que o executado adota conduta processual furtiva e contraditória, uma vez que, a despeito da alegada hipossuficiência, contratou defesa técnica particular constituída por advogado estabelecido em área nobre do Distrito Federal (Lago Sul). Defende que o padrão de vida demonstrado e a contratação de patrono particular são incompatíveis com a alegação de comprometimento da subsistência, pugnando pela penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata penhora do percentual indicado sobre o salário do executado e, no mérito, a confirmação da medida. Ausente o preparo, por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Em análise perfunctória, própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal. Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial do devedor, que aufere renda bruta aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), para satisfação de crédito de natureza não alimentar (indenização por acidente de trânsito). No caso sob exame, a documentação colacionada aos autos, notadamente a Carteira de Trabalho Digital do agravado (ID. 254400826 dos autos de origem), demonstra que o executado foi admitido em novos vínculos empregatícios com salários que orbitam entre R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), e atualmente aufere remuneração mensal bruta de R$ 3.000,00 (três mil reais). Nessa perspectiva, a pretensão liminar de constrição imediata de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do devedor, sem a prévia oitiva da parte contrária para demonstrar suas despesas essenciais, revela-se temerária nesta fase processual incipiente. A despeito dos argumentos expendidos pelo agravante quanto à contratação de advogado particular — circunstância que, por si só, não constitui prova cabal de fortuna, podendo decorrer de auxílio de terceiros ou ajuste pro bono —, o patamar remuneratório auferido pelo agravado situa-se em faixa de renda que, no contexto econômico do Distrito Federal, aproxima-se do limite necessário para a manutenção das despesas básicas de um indivíduo, tais como moradia, alimentação, transporte e saúde. Muito embora esta Relatora tenha posicionamento firmado, inclusive em julgados recentes citados pelo próprio agravante (Acórdão 2060194, julgado em 30/10/2025), no sentido de que é possível a penhora de percentual de salário, tal entendimento aplica-se quando há margem financeira que suporte a constrição sem aniquilar o mínimo existencial. Naquele precedente específico, permitiu-se a penhora de 10% sobre rendimentos líquidos muito superiores, na ordem de R$ 7.944,35, situação fática distinta da presente, onde a renda bruta é de apenas R$ 3.000,00. Registre-se que a jurisprudência deste eg. TJDFT consolidou o entendimento de que rendimentos inferiores a 5 (cinco) salários mínimos são, em regra, insuscetíveis de constrição. Este parâmetro encontra respaldo em dois fundamentos técnicos: 1) A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal que estabelece a presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica para aqueles que auferem renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos; 2) e a Pesquisa DIEESE que indica que o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família (considerando alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência) supera, frequentemente, o valor de R$ 7.000,00. Nesse sentido, destaco recentes julgados deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDORA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. 1. A análise do risco de insubsistência de devedor quando a penhora recair sobre parte de seus rendimentos deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 2. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. 3. Considerando as circunstância do caso, mostra-se inadmissível a penhora de cota da remuneração da parte devedora quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais inferiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução n.o 271/2023, que considera hipossuficiente aquele que percebe renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2060282, 0736908-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL BRUTA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de 10% dos rendimentos do executado. O agravante alega que as pesquisas para localização de bens do executado foram infrutíferas, requerendo a penhora dos rendimentos do devedor. Sustenta que a orientação do STJ permite a relativização da impenhorabilidade do salário, preservando percentual que garanta a dignidade do devedor e sua família, mesmo para dívidas não alimentícias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a penhora de 10% da remuneração mensal do executado, diante da proteção legal da impenhorabilidade salarial e do princípio do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833, IV. Referida garantia, contudo, não é absoluta e deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça e o princípio da efetividade do processo. 4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor, de modo a compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana. 5. Considerando-se o elevado custo de vida no Distrito Federal, também vem adotando como referência para o mínimo existencial o patamar de cinco salários-mínimos, parâmetro adotado como base para a análise de penhora salarial. O contracheque do executado revela que a remuneração líquida é inferior ao aludido parâmetro, adotado pela Defensoria Pública para aferição da hipossuficiência econômica. 6. A penhora de 10% dos rendimentos líquidos do agravado comprometeria o patamar mínimo necessário à sua subsistência digna e à de sua família. IV. DISPOSITIVO 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 833, IV, do CPC; CF: art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP; TJDFT, Acórdãos 1796421 e Acórdão 1795209. (Acórdão 2060799, 0729272-55.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que autorizou a penhora de 10% dos rendimentos do agravante, oriundos de benefício assistencial de prestação continuada (BPC), destinado à sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de penhora de percentual de benefício de prestação continuada percebido por pessoa em condição de vulnerabilidade social; b) analisar a aplicação da exceção à regra de impenhorabilidade de verba alimentar quando ausente preservação do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o c. Superior Tribunal de Justiça admita a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais em hipóteses excepcionais, essa relativização pressupõe a preservação de valor suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família. 4. No caso concreto, o agravante demonstrou, com documentos idôneos, ser pessoa com deficiência em situação de extrema vulnerabilidade econômica, cuja única fonte de renda corresponde a benefício assistencial de um salário-mínimo. 5. A verba assistencial do BPC, de natureza alimentar e não salarial, enquadra-se na proteção legal do art. 833, IV, do CPC, não sendo possível sua constrição para pagamento de dívida civil comum. 6. A jurisprudência majoritária do TJDFT reconhece que valores de até cinco salários-mínimos mensais não se sujeitam à penhora quando destinados à sobrevivência do devedor. 7. Constatada a incompatibilidade da medida constritiva com o estado de penúria do agravante, impõe-se a reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Tese de julgamento: “A penhora de verba assistencial de prestação continuada percebida por pessoa em condição de vulnerabilidade social compromete o mínimo existencial e afronta a dignidade da pessoa humana, sendo vedada à luz do art. 833, IV, do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1o, III; Lei no 8.742/1993, art. 20; Código de Processo Civil, art. 833, IV e § 2o, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016443, 0704852-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 02/07/2025, publicado no DJe em 14/07/2025. (Acórdão 2051818, 0715427-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 18/10/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. REMUNERAÇÃO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira exequente contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre percentual do salário da parte executada. A parte agravante alegou esgotamento das tentativas de constrição patrimonial e defendeu a possibilidade de penhora de até 30% da remuneração mensal, com base em precedentes do STJ e TJDFT. 2. O juízo de origem entendeu que o valor percebido pela parte devedora se enquadra no mínimo existencial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e que a penhora pretendida comprometeria sua subsistência digna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual da remuneração mensal da parte executada, diante da sua natureza alimentar, quando o valor auferido se encontra abaixo do patamar considerado como mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, salvo exceções legais. 5. A jurisprudência admite mitigação da regra de impenhorabilidade, desde que comprovada a preservação da subsistência digna do devedor, o que não se verifica no caso concreto, em que a parte agravada aufere remuneração bruta inferior a cinco salários-mínimos. 6. A aplicação de critérios objetivos, como os utilizados para concessão da gratuidade de justiça, reforça a proteção ao mínimo existencial e afasta a possibilidade de penhora em hipóteses análogas. 7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige análise do caso concreto quanto ao comprometimento da dignidade do devedor, sendo inviável a constrição quando não demonstrada capacidade financeira suficiente para suportá-la. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada apenas quando comprovada a preservação do mínimo existencial do devedor. 2. É inviável a penhora de remuneração mensal inferior a cinco salários-mínimos, por comprometer a subsistência digna da parte executada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; CC/2002, art. 1.695. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJDFT, AI 0715918-02.2021.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 15.09.2021; TJDFT, AI 0736914-84.2022.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023. (Acórdão 2031733, 0720025-50.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Ademais, não se vislumbra, para o credor, perigo de dano irreparável que justifique a medida de urgência antes da manifestação da parte contrária e do julgamento colegiado, haja vista que o crédito, embora antigo, refere-se a reparação civil pecuniária, e a fonte de renda do devedor (salário) possui caráter periódico, o que permite a eventual constrição futura, caso reconhecido o direito ao final, sem prejuízo da eficácia da execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente acerca de sua condição financeira e despesas de subsistência, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 26 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital